Tribunal: STJ
Processo: 0206076-75.2015.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2392589 - GO (2023
/0215232-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MAGNO JUNIOR FERNANDES SILVA
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES ROSA - GO025661
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em agravo em recurso especial, alegando omissão e contradição no julgado.
2. A parte embargante alega omissão quanto à fundamentação genérica sobre a falta de
impugnação do óbice sumular e quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita e se a decisão foi adequadamente
fundamentada em relação à falta de impugnação do óbice sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresentou claramente os fundamentos que embasaram a
decisão, reiterando a falta de impugnação da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Constatou-se omissão quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, sendo
necessário sanar essa omissão para deferir a benesse à parte agravante.
6. Não há necessidade de nomeação do advogado como defensor dativo, pois já atua nos
autos como defensor constituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e deferir a
concessão da gratuidade da justiça ao agravante, mantendo-se os demais termos do
acórdão embargado.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça deve ser deferida quando
constatada omissão no acórdão embargado. 2. A fundamentação genérica sobre a falta de
impugnação do óbice sumular não caracteriza omissão quando os fundamentos são
claramente apresentados."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Documento eletrônico VDA48140217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: ca525654-dcaf-4d52-bd27-ee7226d2bd6f

Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: ca525654-dcaf-4d52-bd27-ee7226d2bd6f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2392589 - GO (2023
/0215232-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MAGNO JUNIOR FERNANDES SILVA
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES ROSA - GO025661
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em agravo em recurso especial, alegando omissão e contradição no julgado.
2. A parte embargante alega omissão quanto à fundamentação genérica sobre a falta de
impugnação do óbice sumular e quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita e se a decisão foi adequadamente
fundamentada em relação à falta de impugnação do óbice sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresentou claramente os fundamentos que embasaram a
decisão, reiterando a falta de impugnação da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Constatou-se omissão quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, sendo
necessário sanar essa omissão para deferir a benesse à parte agravante.
6. Não há necessidade de nomeação do advogado como defensor dativo, pois já atua nos
autos como defensor constituído.
Documento eletrônico VDA48140227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Código de Controle do Documento: 015640ae-0a31-491e-9755-89845e822ec6

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e deferir a
concessão da gratuidade da justiça ao agravante, mantendo-se os demais termos do
acórdão embargado.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça deve ser deferida quando
constatada omissão no acórdão embargado. 2. A fundamentação genérica sobre a falta de
impugnação do óbice sumular não caracteriza omissão quando os fundamentos são
claramente apresentados."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGNO JUNIOR
FERNANDES SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em
agravo em recurso especial.
Nas razões dos embargos, sustenta-se que o julgado é omisso e contraditório,
porquanto o agravo regimental apresentou fundamentos para reformar a decisão
guerreada e não analisou o pedido de concessão da justiça gratuita e nomeação do
advogado constituído como defensor dativo.
É o relatório.
VOTO
Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para sanar eventual
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade em decisão, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal.
É assente na jurisprudência pátria, ainda, que o recurso não serve para
rediscussão do mérito.
No presente recurso, a parte embargante sustenta existir omissão no julgado,
ao argumento de que a decisão é fundamentada genericamente no que se refere à falta de
impugnação do óbice sumular, e omissa no que se refere ao pedido de concessão da
justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA48140227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Código de Controle do Documento: 015640ae-0a31-491e-9755-89845e822ec6

Entretanto, o acórdão embargado reiterou a decisão anterior, apresentando
claramente os fundamentos que embasaram o convencimento desta Turma, isso é, a falta
de impugnação da incidência da Súmula n. 7, STJ.
O julgado destacou, ainda, trechos do recurso e asseverou que as afirmações
ressaltadas não são suficientes para impugnação do juízo negativo de admissibilidade,
também salientando o que caberia à parte agravante para demonstrar, de forma específica
e concreta, a impugnação da decisão proferida pelo Tribunal estadual.
Destarte, no ponto, os requerimentos da parte embargante tratam-se, na
verdade, de mera insatisfação com a conclusão tomada, o que não é adequado pela via
declaratória.
Lado outro, constato omissão no que se refere ao pedido de concessão da
gratuidade justiça, que deve ser sanada para deferir a benesse à parte agravante. No
entanto, não há falar em nomeação do advogado como defensor dativo, uma vez que o
advogado já atua nos autos como defensor constituído.
Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração e,
nessa extensão, sanar a omissão apontada apenas para deferir a concessão da gratuidade
da justiça ao agravante, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Código de Controle do Documento: 015640ae-0a31-491e-9755-89845e822ec6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0215232-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.392.589 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02060767520158090011 20607675 2060767520158090011
4067762420148090069
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGNO JUNIOR FERNANDES SILVA
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES ROSA - GO025661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: FABIANO PAULO VIRGINIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RAUL MARTINS NUNES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAGNO JUNIOR FERNANDES SILVA
ADVOGADO
: RICARDO RODRIGUES ROSA - GO025661
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551065212605131@
2023/0215232-5 - AREsp 2392589 Petição : 2025/0042535-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:47
Código de Controle do Documento: 72B85AF1-9CEB-45D5-8D90-AAFD1683DEE7